Tribunal: TJDFT
Processo: 0772005-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de indenização por danos morais. Solicitação de ligação do serviço de água e esgoto. Demora excessiva e injustificada. Serviço essencial. Danos morais indenizáveis configurados. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais decorrentes de demora na ativação dos serviços de água e esgoto no imóvel locado pelo autor para início de suas atividades comerciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se há danos morais indenizáveis; ii) em caso positivo, se o valor fixado na origem está correto.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, deixo de conhecer da alegação recursal no sentido de que a demora na prestação de serviço essencial não configura, por si só, dano moral à pessoa jurídica, salvo quando há demonstração de abalo público à reputação empresarial, por se tratar de inovação recursal que não foi encaminhada oportunamente quando da apresentação da contestação. Além disso, o recorrido postula também em causa própria e justifica sua pretensão no atraso do início das suas atividades comerciais.
4. A Resolução Adasa n. 14/2011, que dispõe sobre as condições para prestação dos serviços de abastecimento de água no âmbito do Distrito Federal, impõe o prazo de 40 horas para a execução dos serviços de nova ligação (Anexo IV do Normativo), contadas da vistoria de ligação.
5. As provas dos autos (ID Num. 79430794 e reclamações/solicitações de ID Num. 79430796 a ID Num. 79430799) revelam que o autor solicitou pela primeira vez o serviço à ré em 27/06/2025 e que desde tal data a empresa se limitou alegar a necessidade de pagamento de débitos deixado pelo locatário anterior, atrasando sobremaneira a efetiva ligação do serviço de água e esgoto, que somente ocorreu em 25/07/2025, portanto, após o ajuizamento deste feito.
6. Sobressai a falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), pois a ré, como concessionária de serviço público essencial, tem o dever de prestar de forma adequada e eficaz o serviço (CDC, arts. 6o, X e 22), o que não foi observado no caso. Por conseguinte, se conclui que o autor foi privado de serviço essencial por período excessivo e foi impedido de dar início a sua atividade comercial e a ré, por seu turno, não cumpriu o prazo legal para seu fornecimento. Por se tratar de serviço essencial, tem lugar a indenização por danos morais pleiteada.
7. Não há critério objetivo para a fixação desse tipo de reparação, mas, pela própria natureza do serviço, aliada ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento ilícito, tenho como justo o valor fixado na origem, R$ 2.000,00, que, deste modo, merece ser mantido e não reduzido como pretende a recorrente.
IV. Dispositivo
8. recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, X e 22 e 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.